Tribunal: TJES
Processo: 5000990-63.2022.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000990-63.2022.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: BRUNO AMARAL CORDEIRO
PARTE RE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA N.º 5000990-63.2022.8.08.0024

PARTES: BRUNO AMARAL CORDEIRO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, consta dos autos que Bruno Amaral Cordeiro impetrou Mandado de Segurança em face de ato apontado como coator que teria sido praticado pelo Diretor Geral do DETRAN/ES; de acordo com a petição inicial (id 4179779), foi aplicada ao Impetrante a penalidade de suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) antes mesmo do julgamento do recurso interposto no processo administrativo n.º 87970350, ato este que seria, pois, violador de seu direito líquido e certo.

A medida liminar requerida na petição inicial foi deferida (id 4179993); a Autoridade coatora, apesar de notificada, não prestou informações (certidão no id 4179996); o Ministério Público entendeu não ser necessária sua intervenção (id 4179998); e a MM.ª Juíza
a quo
, na Sentença constante no id 4179999, concedeu a segurança para:

“(...) suspender a penalidade aplicada ao impetrante e interromper o bloqueio lançado em sua carteira de habilitação, até que a autarquia coatora proceda o julgamento do recurso interposto, referente ao procedimento administrativo nº 87970350.”

Em seu
decisum
,

a Magistrada assim consignou a título de fundamentação:

“O universo constitucional brasileiro prevê que o cidadão deve ser considerado inocente até que haja prova de sua culpabilidade, e esse entendimento superior serve tanto para as disputas judiciais quanto para aquelas travadas no campo administrativo.

Assim, a aplicação da penalidade sem o julgamento do recurso interposto pelo CETRAN é ato ilegítimo, na medida em que contraria os princípios da presunção de inocência e da ampla defesa que vigora nosso sistema constitucional.

Nesse passo, inaceitável que o Poder Público não aprecie o recurso administrativo, no prazo estipulado na lei de trânsito e, pior, de forma antecipada, proceda o bloqueio da carteira de habilitação do impetrante, conduta esta que se revela ofensiva, inclusive, ao princípio da moralidade.

Desta forma, o impetrante tem direito subjetivo, regrado pela Constituição Federal, de exercitar sua ampla defesa, enquanto a Administração Pública tem o dever legal de analisar o recurso interposto e, assim não o fazendo, torna-se de rigor a obstar os efeitos do ato questionado até o deslinde do procedimento administrativo.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. INFLIÇÃO DE PENALIDADE. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, PENDENTE EMBORA PROCESSO ADMINISTRATIVO. "(...) somente após o julgamento do último recurso administrativo e a notificação para entrega da CNH é que a penalidade de suspensão do direito de dirigir pode ser considerada efetivamente imposta, gerando, dentre outras consequências, o impedimento de renovação da habilitação" (REsp 852.374 -STJ). Não acolhimento da remessa necessária. (TJ-SP-Remessa Necessária Cível: 10415489620188260053 SP 1041548-96.2018.8.26.0053, Relator: Ricardo Dip, Data de Julgamento: 07/12/2021, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/12/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. RECURSO ADMINISTRATIVO AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO. IMPEDIMENTO À RENOVAÇÃO DA CNH. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA, NO REEXAME NECESSÁRIO. 1-Enquanto não decidido o recurso administrativo contra a decisão que impôs a penalidade de suspensão do direito de dirigir, não incidirá nenhuma restrição no prontuário do infrator. 2-Sentença confirmada, no reexame necessário, prejudicado o recurso voluntário. (TJ-MG-AC: 10223130074204002 Divinópolis, Relator: Elias Camilo, Data de Julgamento: 13/11/2014, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2014).

Assim sendo, diante da ilegalidade perpetrada pela autarquia coatora, notificação sobre o bloqueio da carteira de habilitação do impetrante, sem o devido esgotamento da esfera administrativa, vez que, como dito, o recurso interposto junto ao CETRAN, ainda se encontra pendente de julgamento, a concessão da segurança deve ser concedida.”

Como não houve interposição de recurso voluntário, os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) por força da disposição legal contida no art. 14, § 1º, da Lei do Mandado de Segurança (Lei n.º 12.016/09).

Com estes breves registros a respeito das circunstâncias que envolvem o caso concreto, informo que minha conclusão, sem maiores delongas, é pela confirmação da Sentença, uma vez que, além dos precedentes jurisprudenciais citados pela MM.ª Juíza
a quo
, a aplicação da penalidade imposta ao Impetrante antes do julgamento por si interposto no processo administrativo viola o disposto no art. 290 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que assim prescreve:

Art. 290. Implicam encerramento da instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades:

I - o julgamento do recurso de que tratam os arts. 288 e 289;

II - a não interposição do recurso no prazo legal; e

III - o pagamento da multa, com reconhecimento da infração e requerimento de encerramento do processo na fase em que se encontra, sem apresentação de defesa ou recurso.

Parágrafo único. Esgotados os recursos, as penalidades aplicadas nos termos deste Código serão cadastradas no RENACH.

Assim, o caso é de confirmação da Sentença, haja vista a harmonia da conclusão externada pela Magistrada
a quo
com o disposto na lei e com o entendimento da jurisprudência de casos análogos ao dos autos.

Do exposto, confirmo a Sentença em sede de Remessa Necessária.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE TRÂNSITO ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO INTERPOSTO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.
1. Nos termos do art. 290, I, do CTB, a penalidade de trânsito só pode ser aplicada depois de julgado o recurso interposto na seara administrativa. 2. Viola direito líquido e certo a aplicação da suspensão da CNH antes mesmo de julgado o recurso administrativo interposto pelo condutor. Precedentes. 3. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária.

DECISÃO
À unanimidade, [digite], nos termos do voto do Relator.